Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719679-15.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HEIDE AUXILIADORA BONIFACIO GOMES D E C I S Ã O Homologo a desistência da apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Intime-se. Após, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator